Tribunal: TJDFT
Processo: 0723270-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA CAUTELAR. ARRESTO. BLOQUEIO VIA BACENJUD. DEFERIMENTO. PRESUNÇÃO DE FUTURA INADIMPLÊNCIA. DILAPIDAÇÃO PATRIMONIAL OU INSOLVÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO.
1. Embora a legitimidade para a causa constitua matéria de ordem pública, o exame da questão em sede de agravo de instrumento é inviável enquanto não submetida à apreciação do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Além disso, tendo em vista que o julgamento da questão em apelação não se tornará inútil, no agravo não deve ser conhecida. Tema 988 do STJ.
2. De acordo com a Resolução BACEN 3.954/2011, a instituição contratante assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado.
2.1. No caso, o agravado acordou com a IEX o recebimento posterior de quantia em moeda estrangeira encomendada.
3. O arresto destina-se a preservar bens do devedor, como garantia de futura penhora e expropriação de bens, quando este ameaça dilapidar seu patrimônio e tornar-se insolvente.
3.1. Incabível a medida cautelar de arresto quando ausente prova de insolvência ou dilapidação do patrimônio da parte contrária, não sendo possível presumir que, após citada e, se o caso, condenada, se esquivará do pagamento de eventual débito.
3.2. No caso, não há informações suficientes de que a agravante B&T Corretora de Câmbio Ltda seja insolvente, tampouco de que venha dilapidando ou ameaçando dilapidar seu patrimônio, certo de que, para isso, não bastam as ações de clientes da IEX e a inexistência de saldo positivo nas contas da correspondente. Ademais, a ação aguarda a fase de conhecimento, portanto, sequer reconhecida a existência de crédito, muito menos a impossibilidade de a parte agravada cumprir casual condenação.
4. Agravo de instrumento conhecido em parte e provido.